Tribunal: TJPA
Processo: 0820876-53.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820876-53.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIANA RUDO ASSEF TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0820876-53.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA: THAYSA LIMA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: SÍLVIO BRABO

APELADO: ELIANA RUDO ASSEF TAVARES

DEFENSOR PUBLICO: ANDERSON DA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI
7.502
/90. TEMPO DE SERVIÇO-TRIÊNIO (ART.
80
DA LEI MUNICIPAL Nº
7.502
/90). NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. JUS AO PERCEBIMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCORPORAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. ART.64 §3° DA LEI Nº 7.502/90, INCLUÍDO POR MEIO DA LEI MUNICIPAL N. 8.953/2012. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DA ADI Nº 0800784-84.2017.8.14.0000. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARCIALMENTE PROVIDO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu à revisão dos vencimentos da demandante, considerando a progressão funcional, bem como o direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral, e de suas respectivas prestações pretéritas, obedecido o prazo quinquenal.

Progressão Funcional: Na progressão funcional por antiguidade, há a alteração da referência do servidor, dentro de um mesmo cargo, com o consequente aumento de seu vencimento-base, por força do exercício de uma mesma função pelo lapso temporal de 5 (cinco) anos, consoante art.
24
da Lei
7.502
/90. Tal situação, portanto, é diferente do recebimento de adicional por tempo de serviço-triênio (art.
80
da Lei Municipal nº
7.502
/90), visto que incide no vencimento-base, enquanto o adicional se constitui em acréscimo pecuniário, de modo que possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo, na legislação do Município de Belém, tampouco no caso em apreço, qualquer violação ao disposto no art.
37
,
XIV
, da
Constituição Federal
, haja vista que este dispositivo trata tão somente da percepção de acréscimos pecuniários o que não é o caso destes autos.

No caso, entendo que neste capítulo referente à progressão funcional não merece reforma, tendo em vista que a autora é servidora pública municipal desde 1983, por contrato temporário, conforme Contrato de Experiência nº 914/83, de 18.08.1983, e que a partir de 16/06/1991, passou a exercer o cargo efetivo de Auxiliar da Administração, devido a aprovação no concurso público n° 001/91-PMB, fazendo jus ao percebimento da progressão funcional, nos termos da lei.

Gratificação por Tempo Integral: A gratificação está prevista no §3º do art.64 da Lei nº 7.502/90, incluído por meio da Lei Municipal n. 8.953/2012.

Este Egrégio Tribunal, amparado em precedentes do STF, adotou o posicionamento de que é desnecessário o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com fulcro no artigo 949, do CPC/15.

No caso em análise, importa dizer que a questão foi apreciada pelo Plenário deste E. Tribunal de Justiça nos autos da ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, neste, apesar de reconhecer a existência de vício de iniciativa, aplicou efeito
ex nunc
.

Em se tratando de relação jurídica continuada, sabe-se que a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiver inalterada as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, todavia, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a inviabilidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, isso porque sequer existe lógica em chancelar circunstância reconhecidamente inválida.

Diante da declaração de inconstitucionalidade da norma, merece reforma a parte da sentença que julgou procedente o direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral, prevista na Lei Municipal n. 8.953/2012.

Recurso do Ministério Público provido para afastar

a condenação

que julgou procedente o direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral.

Recurso do Município de Belém parcialmente provido, apenas para afastar a condenação referente

à incorporação da Gratificação por Tempo Integral, mantendo os demais termos da sentença.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por
ELIANA RUDÓ ASSÉF TAVARES
, na qual narrou que é servidora pública municipal junto à SEMEC (Secretaria Municipal de Educação) na qualidade de auxiliar de administração, e que até dezembro de 2015, o seu vencimento correspondia ao valor do salário mínimo vigente em 2015, qual seja: R$- 788,00, em conformidade com a Lei 7.502/90, art. 52. Contudo, nos anos seguintes o vencimento permaneceu em R$-788,00, ficando aquém do salário mínimo, ou seja, não houve o devido reajuste.

Para corrigir tal distorção, mediante o reajuste do vencimento da parte Autora para R$- 937,00 em cumprimento à lei municipal, a repercutir nas demais parcelas remuneratórias, é que a autora ingressou com a presente ação, cumulando com o pagamento de verbas retroativas a janeiro/2016.

Na sequência, apontou também que tem direito à progressão funcional, de acordo com os arts. 11, 12 e 19 da Lei Municipal 7.507/91, que se dá com interstício de 05 (cinco) anos entre cada referência, aplicando a diferença salarial de 5% entre uma e outra. Destarte, considerando que acumula mais de trinta e quatro anos de serviço público (desde agosto de 1983), defendeu que já completou seis períodos de cinco anos, perfazendo o total de 30% (trinta por cento) – até o momento do ajuizamento da ação - a título de progressão funcional.

Por fim, ressaltou que trabalha em regime de tempo integral desde janeiro de 1997 e requereu a incorporação desta gratificação.

Após regular andamento do feito, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos (id n° 3988525):

“(...) Logo, entendo que a pretensão da Autora, no sentido de vincular o reajuste do seu vencimento-base ao reajuste aplicado ao salário-mínimo, encontra óbice no texto constitucional, com destaque ao art. 7°, IV.

Sendo assim, a decretação da
procedência em parte dos pedidos
é medida que se impõe.

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, nos termos da fundamentação
retro
, CONDENO o RÉU a REVER DE IMEDIATO os vencimentos da Demandante, ELIANA RUDÓ ASSEF TAVARES, de acordo com a referência devida ( Progressão Funcional) do cargo que ocupa, sendo reconhecido também seu direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral, CONDENANDO-O, ainda, ao PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 18.08.2017)
, respeitando, portanto, o lustro prescricional,
a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença
, tendo por IMPROCEDENTE os pleitos

de reajuste/revisão de vencimento-base e de pagamento de parcelas com

vencimento anterior a 18.08.2012 (este último, em razão do advento da prescrição).

Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Demandante com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, devendo serem revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido em despacho de ID 2239491, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Inconformado, Ministério Público do Estado do Pará, interpôs recurso de apelação, por dever de ofício (id n° 3988529).

Em suas razões, apenas se insurge contra a parte da sentença que determinou a incorporação do Tempo Integral, pois defende que o simples fato de ter incidido a contribuição previdenciária sobre a parcela de T.I., não dá direito à sua incorporação nos vencimentos e nos proventos e pensões futuros, até porque um dos princípios que norteiam o regime de previdência social é justamente o da “solidariedade”, segundo o qual todos os trabalhadores (ativos, inativos e pensionistas), ressalvadas as exceções constitucionais e legais expressas, devem contribuir à manutenção do sistema.

Afirma que o que pode ocorrer, no caso, é que futuramente seja proposta uma ação própria, com pedido de restituição dos valores descontados sobre o T.I., como já decidiu o mesmo S.T.F. no RE 593068, de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO.

Na sequência, aponta sobre a natureza
pro labore faciendo
do Tempo Integral, matéria já reconhecida diversas vezes pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para se julgar improcedente o pedido de incorporação da benesse denominada “tempo integral”, declarando-se incidentemente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 8.953/2012, por ofensa ao artigo 61, §1º, inciso II, alínea ‘’c’’ , da Carta da República.

ELIANA RUDO ASSEF TAVARES apresentou contrarrazões (id n° 3988546).

O MUNICÍPIO DE BELÉM também interpôs recurso de apelação (id n° 3988556)

Em suas razões, alega que é imperiosa a revisão da sentença impugnada, haja vista que no âmbito do Município de Belém e de seus entes da administração indireta, os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação.

Na sequência, defende que o pagamento decorrente da progressão funcional por antiguidade é indevido.

Afirma que pelos termos da legislação municipal, em tese, o referido direito decorreria da mera permanência do autor, ora recorrido, no exercício da mesma função por um determinado período de tempo. No entanto, o servidor público municipal já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do que prescreve o artigo 80 da Lei 7.502/90.

Na sequência, assevera que a Lei Municipal nº 8.953/2012, que inseriu o §3º ao artigo 64 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais - permitindo a incorporação à remuneração de servidor da Gratificação Especial de Trabalho percebida por dez anos consecutivos ou quinze alternados - encontra-se eivada de inconstitucionalidade e nulidade.

Quanto à questão da constitucionalidade da norma, destaca que nos termos da Lei Orgânica do Município de Belém, a iniciativa de leis que tratem sobre servidores públicos, seu regime jurídico e plano de cargos e remuneração é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Diante disso, foi solicitado à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos que se manifestasse sobre a referida questão, tendo sido exarado o Parecer Conjunto nº 118/2013, que destacou a inconstitucionalidade e ilegalidade do referido projeto.

No que tange ao vício de legalidade, afirma que o diploma legal que inseriu a possibilidade de integração à remuneração da gratificação especial de trabalho ofende a Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que esta veda a aprovação de projeto de lei nos últimos 180 (cento e oitenta dias) anteriores ao final do mandato que resultem em aumento de despesa com pessoal, conforme determina o Parágrafo Único do artigo 21.

Na sequência, aduz que a gratificação não tem a natureza de vantagem permanente, mas sim transitória, eis que atrelada a permanência do servidor no regime de tempo especial de trabalho, ou seja, o servidor pode deixar de receber a gratificação por não estar mais desempenhando a função no horário especial de trabalho estabelecido.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão proferida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça deixou de exarar parecer, diante da desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido ambos os recursos.

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

No caso, a Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO visa a exclusão da condenação referente a incorporação do tempo integral prevista na lei n° 8.953/2012. Por sua vez, no recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM, o ente pugna também pela exclusão incorporação do tempo integral, bem como da condenação referente à progressão funcional. Sendo assim, considerando que versam sobre matérias similares e possuem, em síntese, as alegações semelhantes, passo a analisar os recursos conjuntamente.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu à revisão dos vencimentos da demandante, considerando a
progressão funcional
, bem como o direito à incorporação da
Gratificação por Tempo Integral
, e de suas respectivas prestações pretéritas, obedecido o prazo quinquenal. Na referida sentença, foi julgado improcedente somente os pleitos de reajuste/revisão de vencimento-base e de pagamento de parcelas com vencimento anterior a 18.08.2012 (este último, em razão do advento da prescrição). Outrossim, tendo em vista os recursos do Ministério Público e do Município de Belém, o presente voto irá analisar os capítulos referentes à progressão funcional e a incorporação da gratificação por tempo integral.

Progressão Funcional

Sobre a progressão funcional, o Município de Belém destaca duas questões principais: 1) que a norma municipal nitidamente é dotada de eficácia contida, carecendo de regulamentação ainda não formalizada no ordenamento jurídico, logo, não há que se falar em sua aplicabilidade a casos concreto; 2)a parte autora já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, nos termos do artigo 80 da Lei 7.502/90.

Ainda na fase de organização do capítulo, ressalto que o Município apelante apenas menciona que alguns tribunais têm proclamado a inconstitucionalidade de normas municipais que autorizam a cumulação de benefícios fundados no mesmo critério por haver expressa violação ao artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal, porém, a alegação de inconstitucionalidade, pela leitura da peça, serve apenas para fundamentar o pedido, não havendo qualquer pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade a ser apreciado por este Tribunal de Justiça neste recurso.

Pois bem. Cumpre ressaltar que nos autos não está a se falar de acréscimo pecuniário a ser percebido pelo servidor, mas de progressão funcional por antiguidade, situação em que há a alteração da referência do servidor, dentro de um mesmo cargo, com o consequente aumento de seu vencimento-base, por força do exercício de uma mesma função pelo lapso temporal de 5 (cinco) anos, consoante art.
24
da Lei
7.502
/90.

Tal situação, portanto, é diferente do recebimento de adicional por tempo de serviço-triênio (art.
80
da Lei Municipal nº
7.502
/90), visto que incide no vencimento-base, enquanto o adicional se constitui em acréscimo pecuniário, de modo que possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo, na legislação do Município de Belém, tampouco no caso em apreço, qualquer violação ao disposto no art.
37
,
XIV
, da
Constituição Federal
, haja vista que este dispositivo trata tão somente da percepção de acréscimos pecuniários o que não é o caso destes autos.

Outrossim, o adicional por tempo de serviço (triênio) admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, enquanto que a progressão funcional por antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira, como já enfatizado.

A esse respeito:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI ESTADUAL Nº 17.094/2010. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA
. 1 - Tem-se por não operada a decadência, no presente caso, porquanto o ato impugnado (progressão funcional) possui natureza de trato sucessivo, cuja violação a suposto direito líquido e certo renova-se mês a mês. 2 - Lei Estadual nº 17.094/2010. Preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional. Direito líquido e certo demonstrado. Preenchido o requisito disposto no artigo 4º da Lei Estadual nº 17.094/2010 (02 anos de efetivo exercício no cargo), a progressão na carreira é medida que se impõe, apresentando-se líquido e certo o direito aventado, não podendo o servidor ficar prejudicado na sua promoção em razão da omissão da Administração Pública.
3 - Progressão funcional e percepção de gratificação adicional por tempo de serviço. Bis in idem. Inexistência. A progressão funcional se dá em virtude da passagem do tempo no exercício do cargo público, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. O adicional por tempo de serviço por sua vez, é uma gratificação concedida ao servidor pelo efetivo serviço exercido em prol da Administração Pública, concorrendo com seu trabalho para o progresso do ente público, não importando em que nível salarial se encontre o servidor. Não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão funcional a alteração do vencimento do cargo, decorrente da ascensão na carreira, ao passo que o adicional é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento
. 4 - SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - MS: 02639294120168090000, Relator: DR (A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 10/11/2016, 4A CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2159 de 30/11/2016) – Grifo nosso.

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, em seus artigos 10º e 11º, demonstra de que modo deve ser realizado o desenvolvimento da carreira através de progressão funcional:

“Art.10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.”

Pela leitura do artigo 11º, observa-se que a lei municipal estabeleceu a definição legal de progressão funcional, consistente na elevação do servidor à referência imediatamente superior, dentro do mesmo cargo que ocupa.

O artigo 19, por sua vez, prevê que a cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de 5% entre uma e outra:

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Por oportuno, a Lei Municipal nº 7.546/91, que deu nova redação aos dispositivos da Lei nº 7.507/91, conferiu ao artigo 12º a seguinte redação:

“Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.”

Depreende-se do exposto que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

No caso dos autos, entendo que neste capítulo não merece reforma a sentença recorrida, tendo em vista que a autora é servidora pública municipal desde 1983, por contrato temporário, conforme Contrato de Experiência nº 914/83, de 18.08.1983, e que a partir de 16/06/1991, passou a exercer o cargo efetivo de Auxiliar da Administração, devido a aprovação no concurso público n° 001/91-PMB, fazendo jus ao percebimento da progressão funcional, nos termos da lei (
vide
ficha funcional no ID 3988504 - Pág. 11).

Logo, a parte autora trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I CPC/15, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 05 (cinco) anos de
efetivo
exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. Sendo assim, competiria ao Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pela autora/apelada, o que não o fez.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I – O apelado impetrou um Mandado de Segurança perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada
; II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III –
In casu
, o recorrido é servidor público municipal desde o dia 01/02/1996, na função de Professor de Licenciatura Plena, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de
progressão funcional
;

IV - Recurso conhecido e improvido;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(8294163, 8294163, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
1 –A autora ajuizou ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada; 2
– A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

3 –
In casu
, a autora da ação é servidora pública municipal sendo nomeada para exercerem Cargo de enfermeira no HPSM Mario Pinot - grupo nível superior, fazendo
jus
a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência da servidora, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base da servidora. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(7604559, 7604559, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

(...)

3.

Mérito.
Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de
Progressão Funcional
por antiguidade.

A
progressão funcional
por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

4. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que a Apelada é servidora pública municipal desde 1991, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 16. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.

6. Apelação conhecida e não provida.

(...)

9. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais.

(7363877, 7363877, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto.

- Da incorporação da Gratificação por Tempo Integral:

Vencida a parte da progressão funcional, resta a análise sobre o direito à incorporação da Gratificação de Tempo Integral.

A gratificação pretendida pela autora na inicial está prevista no §3º do art.64 da Lei nº 7.502/90, incluído por meio da Lei Municipal n. 8.953/2012, in verbis:

Art. 64.

(...)

§ 3º. O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma.

Entretanto, a previsão legal para incorporação da mencionada gratificação é inconstitucional, tendo em vista que a Lei nº 8.953/2012 não foi criada por iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, em manifesta afronta ao artigo art. 61, § 1º, II, ‘c’ da CF/88 e art. 105, “b” da Constituição do Estado do Pará, aplicáveis no âmbito do Município por simetria, os quais estabelecem respectivamente:

Art.61

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

c
) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
;

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

II - disponham sobre:

a)
criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração
, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

b)
servidores públicos do Estado, seu regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

A consolidada jurisprudência do STF é firme no sentido de que o desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEICOMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 236/2002 EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REGIME JURÍDICO – REMUNERAÇÃO – LEI ESTADUAL QUE EQUIPARA, PARA EFEITO DE ACESSO AO BENEFÍCIO DA “GRATIFICAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA”, O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” OU “STRICTO SENSU” EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL AO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS – O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e disciplina da remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.).
A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte
. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes.

SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.

(...)
(ADI 2743, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018).

Ressalto ainda, que este Egrégio Tribunal, amparado em precedentes do STF, adotou o posicionamento de que é desnecessário o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com fulcro no artigo 949, do CPC/15, que preleciona:

Art. 949 (...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

No caso em análise, importa dizer que a questão foi apreciada pelo Plenário deste E. Tribunal de Justiça nos autos da ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, neste, apesar de reconhecer a existência de vício de iniciativa, aplicou efeito
ex nunc
. Vejamos:

“EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
EFEITO EX NUNC
”

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX NUNC. (grifei)

Destarte, a fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do Chefe do Executivo local, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Constituição Federal a Lei Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça vem de forma reiterada, em situações análogas a dos autos, em que reconhece a inconstitucionalidade da norma em comento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCONTROVERSA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR ERRO DE INICIATIVA. INCABÍVEL CONVALIDAÇÃO DE NORMA MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na hipótese em julgamento, é incontroversa a inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, posto que, não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.
2. Na hipótese dos autos, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra, inclusive, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que que é incabível a pretensão recursal de convalidação de norma manifestamente inconstitucional, ainda que tenha sido sancionada pelo Chefe do Poder Executivo. 4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA, Processo nº 0024433-23.2013.814.0301, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda, Julgamento em 04.11.2019, Publicado em 06.02.2020) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) EM SUA REMUNERAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÈNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 (...) 2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que na espécie se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a clausula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Politica o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator (TJ/PA, Acórdão nº 1511292, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-25) – Grifo nosso.

Pois bem. Ainda me referindo ao julgamento da ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, importante ressaltar que houve a modulação dos efeitos
ex nunc.
A referida modulação foi objeto de Embargos de Declaração, no qual foi defendido a tese de que “
em prol da segurança jurídica, deveria o v. acórdão ter modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade apenas para afastar a possibilidade de devolução dos valores eventualmente recebidos pelos servidores públicos a título de gratificação integral, porém, conferindo efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade”.

Ao julgar os embargos de declaração em 17/03/2022, o Exmo. Des. Relator José Maria Teixeira Do Rosário negou provimento ao recurso. A seguir, transcrevo uma parte relevante do voto:

“(...)ao caso era necessária a referida modulação dos efeitos para o fim de se garantir as relações jurídicas firmadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade, mais precisamente, afastar eventual exigibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores públicos, dentre outros.

Acrescento que não merece acolhimento o argumento de que em decorrência da modulação dos efeitos acima mencionada permite-se uma enorme quantidade de ações judiciais pleiteando o recebimento, eis que para efeitos práticos, considerando a declaração de inconstitucionalidade firmada nos autos, não deve subsistir qualquer pedido nesse sentido.

Ademais, qualquer eventual discussão acerca de ação judicial que já tenha tramitado ou que esteja tramitando sobre o tema deve ser arguida por meio do cabível meio processual.

Outrossim, foi ressalvado o direito dos servidores que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado, e que já havia se incorporado à aposentadoria, não sendo assegurado, contudo, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Ora, em se tratando de relação jurídica continuada, sabe-se que a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiver inalterada as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, todavia, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a inviabilidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, isso porque sequer existe lógica em chancelar circunstância reconhecidamente inválida.

Nesse viés, é de se dizer, portanto, que apesar de alguns servidores estarem recebendo a aludida gratificação, não há como se permitir a continuidade de pagamento do benefício, uma vez que o fato jurídico que o originou foi alterado.

Sendo assim, entendo que a modulação dos efeitos
ex nunc
no caso do ADI objetivou salvaguardar o direito dos servidores que já recebiam a gratificação, de modo que, por respeito à segurança jurídica, não teriam que devolver os valores que já haviam sido recebidos. Por outro lado, a atribuição da eficácia
ex tunc,
faria com que a norma declarada inconstitucional fosse desfeita, desde sua edição, juntamente com todas as consequências dele derivadas.

Diante da declaração de inconstitucionalidade da norma, merece reforma a parte da sentença que julgou procedente o direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral, prevista na Lei Municipal n. 8.953/2012.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
:

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, afastando a condenação que julgou procedente o direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível do MUNICÍPIO DE BELÉM apenas para afastar a condenação referente à incorporação da Gratificação por Tempo Integral, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022